Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVO ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – A indicação de novo endereço para localização do veículo objeto da busca e apreensão fora da Circunscrição Judiciária do Juízo Suscitado não autoriza o declínio da competência com fundamento na mudança de endereço do réu, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.